Tribunal: TJES
Processo: 5002121-19.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2020-11-23

Ementa:
EMENTA:
DIREITO
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MULTA SUPERIOR A 100% DO VALOR DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL – CARÁTER CONFISCATÓRIO – PRECEDENTES DO STF E TJES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
–
O
STF possui entendimento pacificado no sentido de que as multas punitivas podem ser arbitradas apenas até o limite de 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal
,
ao passo que,
a quantia que supera
esse patamar, configura o caráter confiscatório da sanção. Precedentes TJES.

2 –
No que concerne ao
a
uto de
i
nfração
objeto
que baseia a execução fiscal
originária
, verifica-se que o imposto
devido

equival
ia
a
3.358,9872 VRTEs

(
R$
5.343,14) à época do ajuizamento
,
sendo
que a multa foi
fixada em 6.298,1277 VRTEs (
R$
10.018,43
)
, revela
ndo
-se confiscatória
segundo os parâmetros jurisprudenciais.

3 – Assim,

mantém-se a decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, determinando-se o ajuste da multa ao limite estabelecido na jurisprudência do STF
.

4 – Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e
discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este
julgado
, à unanimidade,
em

CONHECER
do recurso
para
DESPROVÊ-LO
,
nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória-ES, de de 2020.

PRESIDENTE RELATOR
A

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002121-19.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: FAXTELV FACSIMILE E TELECOMUNICACOES VITORIA LTDA - ME e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo em face da decisão contida no id. 694068, proferida pelo Juízo da 2º Vara das Execuções Fiscais de Vitória, nos autos da execução fiscal ajuizada contra Faxtelv Facsimile e Telecomunicações Vitória Ltda e Outros, na qual o Magistrado acolheu em parte a exceção de pré-executividade para reconhecer o caráter confiscatório da multa aplicada, determinando a averbação e retificação da CDA para adequação aos termos da jurisprudência do STF.

Em suas razões (id. 694052), o agravante alega que, por ausência de recolhimento do ICMS, a Fazenda aplicou a multa punitiva em questão, com base no princípio da legalidade, não podendo se falar em inexigibilidade, ilegalidade e imoralidade da cobrança.

Aduz que a multa tributária tem caráter de sanção por ato ilícito e visa o desestímulo do sujeito passivo da obrigação tributária, sendo que a sanção em questão não ofende o princípio do não-confisco.

Requer o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reformada, mantendo-se a multa nos moldes como aplicada.

Intimados, os agravados não ofertaram contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-
ES
,
2
1

de
outu
bro

de 20
20
.

Des
embargadora

Janete Vargas Simões

Relatora

VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do presente recurso
cinge-se em
verificar se
a multa contida na CDA que embasa a execução fiscal deve ser reduzida
até o limite de 100% (cem por cento) da obrigação tributária principal,
por possuir caráter confiscatório
.

Quanto ao princípio do não-confisco, o
STF possui entendimento pacífico no sentido de que as multas punitivas podem ser arbitradas apenas até o limite de 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal. Veja-se:

“
Em relação ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Precedentes.”
(ARE 905685 AgR-segundo, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 07-11-2018 PUBLIC 08-11-2018)

“
A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%.”
(ARE 938538 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 20-10-2016 PUBLIC 21-10-2016)

A jurisprudência de
sta
egrégia Corte também acompanha esse posicionamento:

“
O Supremo Tribunal Federal estabeleceu a premissa de que o caráter confiscatório da multa punitiva por descumprimento de obrigação tributária acessória restará evidenciado nas hipóteses em que o valor da sanção for superior ao percentual de 100% (cem por cento) da obrigação principal, ou seja, a penalidade não pode superar o montante do tributo devido
.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199014135, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 21/09/2020)

“
O Excelso Supremo Tribunal Federal possui orientação jurisprudencial consolidada no sentido de que a multa punitiva assumirá natureza confiscatória quanto ultrapassar o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.
” (TJES, Classe: Apelação, 024080378672, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 18/10/2019)

No que concerne ao Auto de Infração n
º

06590/2005 (id. 694052)
, verifica-se que o imposto devido

equival
ia
a
3.358,9872 VRTEs

(
R$
5.343,14 - cinco mil trezentos e quarenta e três reais e quatorze centavos) à época do ajuizamento da execução fiscal
, ao passo que a multa fo
ra

fixada em 6.298,1277 VRTEs (
R$
10.018,43 - dez mil e dezoito reais e quarenta e três centavos)
.

Assim, a sanção em questão revela-se confiscatória segundo os parâmetros jurisprudenciais,
ocorrer a adequação conforme determinado na decisão proferida na origem, a fim de limitá-la ao teto da obrigação principal
.

D
iante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
DIREITO
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MULTA SUPERIOR A 100% DO VALOR DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL – CARÁTER CONFISCATÓRIO – PRECEDENTES DO STF E TJES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
–
O
STF possui entendimento pacificado no sentido de que as multas punitivas podem ser arbitradas apenas até o limite de 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal
,
ao passo que,
a quantia que supera
esse patamar, configura o caráter confiscatório da sanção. Precedentes TJES.

2 –
No que concerne ao
a
uto de
i
nfração
objeto
que baseia a execução fiscal
originária
, verifica-se que o imposto
devido

equival
ia
a
3.358,9872 VRTEs

(
R$
5.343,14) à época do ajuizamento
,
sendo
que a multa foi
fixada em 6.298,1277 VRTEs (
R$
10.018,43
)
, revela
ndo
-se confiscatória
segundo os parâmetros jurisprudenciais.

3 – Assim,

mantém-se a decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, determinando-se o ajuste da multa ao limite estabelecido na jurisprudência do STF
.

4 – Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e
discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este
julgado
, à unanimidade,
em

CONHECER
do recurso
para
DESPROVÊ-LO
,
nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória-ES, 17 de novembro de 2020.

PRESIDENTE RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.